Tribunal: TJES
Processo: 5028709-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028709-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5028709-49.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (Id. 18697134) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível e à remessa necessária, mantendo a sentença que concedeu a segurança em favor de VALDIR LOURETTE LEITÃO JUNIOR, assegurando-lhe o direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024).

O v. acórdão embargado (Id. 18697134) fundamentou-se na premissa de que o surgimento de 05 (cinco) vagas supervenientes decorrentes de fatos geradores (falecimento, reserva remunerada e agregação) ocorridos antes da publicação do resultado final do certame (05/07/2024) gera direito líquido e certo à matrícula do candidato classificado na 90ª posição, em observância ao "efeito cascata" e à vinculação ao instrumento convocatório, destacando que o marco para abertura da vaga é a data do fato e não a de sua publicação, nos termos do art. 36, § 7º da LC n.º 911/2019.

Em suas razões (Id. 18844240), o ente público embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, arguindo, em síntese: (i) omissão quanto à análise individualizada das vagas, sustentando que a primeira vaga (falecimento) foi preenchida pelo 89º colocado e que as demais não foram "apuradas" a tempo; (ii) contradição na aplicação da LC n.º 911/2019, defendendo que a norma específica do art. 14, § 2º (vagas apuradas até o resultado final) deveria prevalecer sobre a regra geral do art. 36; (iii) omissão acerca da inexistência de repercussão automática de vagas ("efeito cascata"), alegando que tal fenômeno depende de atos administrativos discricionários subsequentes não efetivados até o encerramento do concurso. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para denegar a segurança.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado em sede de aclaratórios consiste em aferir se o
decisum
embargado padece de omissão ou contradição no que tange à interpretação do marco temporal para apuração de vagas no CHS 2024 e à aplicabilidade do chamado "efeito cascata" em face das disposições da Lei Complementar Estadual n.º 911/2019.

Como é cediço, os embargos de declaração são modalidade recursal de fundamentação vinculada e possuem como escopo unicamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais e do acórdão fustigado, verifico que a irresignação do Estado do Espírito Santo revela, em verdade, nítida pretensão de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão atinente ao surgimento das vagas e ao marco temporal para sua consideração. Consignou-se expressamente que a Lei Complementar Estadual n.º 911/2019, em seu art. 36, § 7º, estabelece que a vaga se considera aberta a contar da data do fato gerador, e não da publicação do ato, salvo disposição em contrário.

Nesse diapasão, este Colegiado entendeu que, uma vez ocorridos os fatos (falecimento, reserva e agregação) antes da publicação do resultado final (05/07/2024), tais claros devem ser contabilizados para o certame em curso, independentemente da morosidade administrativa em processar os atos subsequentes. A tese de que a norma do art. 14, § 2º (vagas "apuradas") exigiria a formalização prévia foi rechaçada pela interpretação sistemática do diploma legal, que prioriza a realidade fática da vacância em prol da vinculação ao edital e do princípio da legalidade.

Noutro giro, a alegada omissão quanto à análise individualizada das vagas e à ausência de automaticidade do "efeito cascata" não subsiste. O julgado foi enfático ao aplicar o item 6.2 da Diretriz do certame, que prevê a repercussão de claros em graduações superiores no quadro de 3º Sargento. A circunstância de a primeira vaga ter sido destinada ao 89º colocado não altera o direito do embargado, pois, ao se computarem as 05 (cinco) vagas comprovadamente abertas antes do marco final, a classificação do autor (90º) passa a estar abrangida pelo quantitativo real de vagas existentes.

Impende destacar que o magistrado não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamento suficiente para embasar sua decisão.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Registre-se, outrossim, que "
não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Dessa forma, verifica-se que o embargante busca conferir aos aclaratórios um caráter nitidamente infringente, visando a reforma do julgado por via inadequada, sob a rubrica de supostas omissões que, em verdade, representam apenas a sua discordância com a exegese jurídica adotada por este Colegiado.

Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, a manutenção do acórdão em sua integralidade é medida que se impõe.

Posto isto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.